Tribunal: TJES
Processo: 5033287-85.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033287-85.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADRIANO ROCHA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5033287-85.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ADRIANO ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. REJEIÇÃO. 2. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. 3. MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PROVAS IMPERTINENTES, PROTELATÓRIAS OU GENÉRICAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que indeferiu pedidos de produção de prova material, documental e testemunhal, em ação penal que apura a suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por duas vezes, em continuidade delitiva. A imputação refere-se a atos libidinosos, incluindo conjunção carnal, praticados por um enfermeiro contra uma paciente de 13 anos nas dependências de um hospital. O recurso busca a desconstituição da decisão, alegando preliminares de inépcia da denúncia e nulidade do seu recebimento, e, no mérito, cerceamento de defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP ou se é inepta por ausência de individualização da conduta e falta de justa causa; (II) Estabelecer se a decisão de recebimento da denúncia exige fundamentação exauriente ou se a motivação concisa é válida, e se eventual vício gera nulidade; (III) Verificar se o indeferimento de diligências probatórias (avaliação psiquiátrica da vítima, acesso a prontuários, videomonitoramento integral e oitiva irrestrita de testemunhas) configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, pois expõe o fato criminoso com suas circunstâncias (data, local, vítima) e individualiza suficientemente a conduta do réu (enfermeiro que praticou atos libidinosos em dois momentos distintos), permitindo o pleno exercício da ampla defesa.

A justa causa para a ação penal está amparada em lastro probatório mínimo e idôneo, colhido na fase informativa, incluindo relatos, depoimentos e imagens de videomonitoramento.

A decisão que recebe a denúncia possui natureza de interlocutória simples e não exige fundamentação exauriente, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, bastando a motivação concisa que demonstre o atendimento aos requisitos legais.

No processo penal, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), e a defesa não logrou demonstrar qual prejuízo concreto e específico adveio da motivação sucinta do ato de recebimento da inicial acusatória.

O direito à produção de provas, embora corolário da ampla defesa, não é absoluto, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova e diretor do processo, indeferir, fundamentadamente, aquelas reputadas impertinentes, protelatórias ou desnecessárias.

O indeferimento de acesso
integral
ao videomonitoramento do hospital é correto, pois os autos já contêm mídia (DVD) com as gravações pertinentes ao fato, mostrando-se o pleito defensivo excessivo e genérico.

O condicionamento do acesso a processo da Vara da Infância e a prontuários médicos à demonstração de justificativa concreta e pertinência com o fato é medida correta para resguardar informações sigilosas de terceiros.

A requisição de avaliação psiquiátrica da vítima, nesta fase, exige demonstração técnica qualificada de sua imprescindibilidade, o que não ocorreu, alinhando-se o indeferimento às diretrizes da Lei n.º 13.431/2017 (evitar a revitimização).

A determinação judicial para adequação do rol de testemunhas ao limite legal (art. 401, CPP) insere-se no poder ordinatório do magistrado, não configurando supressão de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

Atendidos os requisitos do art. 41 do CPP, com a descrição do fato criminoso e suas circunstâncias, e havendo lastro probatório mínimo, afasta-se a alegação de inépcia da denúncia.

A decisão que recebe a denúncia, por ter natureza de interlocutória simples, prescinde de fundamentação exauriente, sendo válida a motivação concisa.

A alegação de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de produção de provas consideradas pelo magistrado como impertinentes, protelatórias, genéricas ou desnecessárias à elucidação dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 217-A (Código Penal); Arts. 41, 401 e 563 (Código de Processo Penal); Lei n.º 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 145.728/SP, 5ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), j. 14/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: POR MAIORIA DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5033287-85.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ADRIANO ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ADRIANO ROCHA
em face da r. Decisão (fls. 280) proferida pelo Juízo da 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA , que indeferiu pleitos defensivos de produção probatória material, documental e testemunhal, bem como diligências correlatas.

O recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime definido no art. 217-A do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva.

Narra a inicial que, em 03 de fevereiro de 2022, no período noturno, nas dependências do Hospital Estadual Infantil e Maternidade HIMABA, em Vila Velha/ES, o recorrente, na condição de enfermeiro da unidade, teria praticado atos libidinosos diversos, incluindo conjunção carnal, contra a paciente E M D O, que contava com 13 anos de idade à época. A conduta teria ocorrido em dois momentos distintos naquela noite (por volta das 21h e das 23h30).

Em suas razões (fls. 283/310), a defesa suscita, preliminarmente: (i) inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta e falta de justa causa; e (ii) nulidade da decisão que recebeu a denúncia, por ausência de fundamentação. No mérito, alega cerceamento de defesa, pugnando pela desconstituição da decisão para viabilizar a produção de provas reputadas essenciais, incluindo avaliação psiquiátrica da vítima, acesso a prontuários médicos, cópia de processo da Vara da Infância, acesso ao videomonitoramento do hospital e oitiva de todas as testemunhas arroladas.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões (fls. 326/328), manifestou-se pelo total improvimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação (fl. 330), o Magistrado de 1º grau manteve integralmente a decisão recorrida.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça, CARLA STEIN, opina pelo conhecimento do recurso, rejeição das preliminares e, no mérito, pelo seu improvimento.

Da Preliminares de Inépcia da Denúncia

A defesa suscita a inépcia da denúncia, sob o argumento de se tratar de acusação genérica, sem individualização da conduta e carente de justa causa.

A tese, contudo, não prospera.

A peça acusatória (fls. 02 e verso) atende rigorosamente aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. A denúncia expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias relevantes , identificando com precisão a data (03/02/2022), o local (dependências do HIMABA) e a vítima (adolescente de 13 anos).

A conduta atribuída ao recorrente, enfermeiro da unidade, está suficientemente individualizada. A inicial descreve que o denunciado teria se valido da função para praticar atos libidinosos, incluindo conjunção carnal , detalhando, inclusive, a ocorrência de dois episódios distintos na mesma noite (às 21h e às 23h30).

A justa causa, por sua vez, repousa em lastro probatório mínimo e idôneo, colhido na fase informativa. Constam o Boletim Unificado, o relato psicossocial da vítima detalhando o abuso e a ameaça , o depoimento da técnica de enfermagem Dilma Caetano de Jesus, que confirma a quebra de protocolo hospitalar pelo denunciado (permanência a sós com paciente mulher), e imagens de videomonitoramento.

A denúncia, portanto, não impede a compreensão da imputação nem tolhe o exercício da ampla defesa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

Preliminar de
Nulidade da Decisão de Recebimento da Denúncia

A defesa argui, ainda, a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, por suposta ausência de fundamentação.

Como é sabido, o ato de recebimento da denúncia ostenta natureza de decisão interlocutória simples. Conforme pacífica jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, não se exige fundamentação exauriente para tal ato, bastando motivação concisa que evidencie o atendimento aos requisitos do art. 41 do CPP e a presença de justa causa.

Nesse sentido:

“
(...). IV - Assente na jurisprudência desta eg. Corte Superior que "a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. (...). (AgRg nos EDcl no RHC n. 145.728/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

Ademais, no âmbito processual penal, vige o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal. A defesa não logrou demonstrar, nem sequer apontar, qual prejuízo concreto e específico adveio da motivação sucinta do ato, estando o contraditório e a ampla defesa plenamente preservados para a instrução processual.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

Mérito

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ADRIANO ROCHA
em face da r. Decisão (fls. 280) proferida pelo Juízo da 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA , que indeferiu pleitos defensivos de produção probatória material, documental e testemunhal, bem como diligências correlatas.

O recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime definido no art. 217-A do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva.

Narra a inicial que, em 03 de fevereiro de 2022, no período noturno, nas dependências do Hospital Estadual Infantil e Maternidade HIMABA, em Vila Velha/ES, o recorrente, na condição de enfermeiro da unidade, teria praticado atos libidinosos diversos, incluindo conjunção carnal, contra a paciente E M D O, que contava com 13 anos de idade à época. A conduta teria ocorrido em dois momentos distintos naquela noite (por volta das 21h e das 23h30).

Em suas razões a defesa alega cerceamento de defesa, pugnando pela desconstituição da decisão para viabilizar a produção de provas reputadas essenciais, incluindo avaliação psiquiátrica da vítima, acesso a prontuários médicos, cópia de processo da Vara da Infância, acesso ao videomonitoramento do hospital e oitiva de todas as testemunhas arroladas.

Como é sabido, o direito à produção de provas no processo penal, embora corolário da ampla defesa, não é absoluto ou irrestrito. Cabe ao magistrado, destinatário da prova e diretor do processo, indeferir, de forma fundamentada, aquelas reputadas impertinentes, protelatórias ou desnecessárias.

No caso, a decisão recorrida indeferiu pleitos que se revelaram genéricos, desproporcionais ou alheios ao objeto delimitado na denúncia.

Quanto ao videomonitoramento do HIMABA, já consta dos autos Auto de Apreensão de mídia (DVD-R) contendo gravações do CFTV. A pretensão defensiva de acesso
integral
e irrestrito à malha de câmeras, sem delimitação temporal ou espacial vinculada ao fato, mostra-se excessiva e invasiva.

O pedido de acesso integral ao Processo n.º 25000-1743.73.2021.8.08.0050, em trâmite na Vara da Infância, foi corretamente condicionado à demonstração de justificativa concreta. A medida visa resguardar informações sigilosas de terceiros, não havendo demonstração de pertinência direta com a imputação.

A requisição de avaliação psiquiátrica e psicossocial da vítima, nesta fase, exige demonstração técnica qualificada de sua imprescindibilidade, o que não ocorreu. O indeferimento, neste ponto, alinha-se às diretrizes da Lei n.º 13.431/2017, evitando a revitimização da adolescente.

Por fim, a determinação judicial para adequação do rol de testemunhas ao limite legal (art. 401, CPP) e para complementação da qualificação das pessoas arroladas insere-se no poder ordinatório do magistrado, não configurando supressão de defesa.

Inexistindo demonstração de prejuízo concreto (art. 563, CPP) e sendo motivado o indeferimento de provas genéricas ou impertinentes, não há falar em cerceamento de defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de fls. 280.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Trata-se de recurso de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ADRIANO ROCHA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, que indeferiu os pleitos defensivos de produção probatória material, documental e testemunhal, bem como diligências correlatas.

O eminente Desembargador Fernando Antonio Zardini proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, afastando a alegação de cerceamento de defesa e mantendo inalterada a decisão vergastada.

No entanto, pedindo vênia ao e. Relator, entendo que recurso em comento não merece ser conhecido.

Explico.

O artigo 581, do Código de Processo Penal, apresenta rol taxativo, não comportando interpretação analógica de modo a permitir a utilização de recurso em sentido estrito quando a lei não o prevê para dada situação concreta.

Por outro lado, o C. Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de interpretação extensiva das hipóteses de cabimento do RESE
“contra decisões interlocutórias de 1º grau que, apesar de não constarem literalmente no rol taxativo do art. 581 do CPP, tratam de hipótese concreta que se assemelha àquelas previstas nos incisos do artigo
” (EREsp n. 1.630.121/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 11/12/2018). Não se trata de admitir ampliação das hipóteses para abranger situação que o legislador pretendeu excluir, mas de reconhecer o conteúdo mais amplo da lei processual.

Ocorre que, em detida análise das hipóteses de cabimento do RESE elencadas no art. 581 do CPP não se verifica nenhuma situação que se assemelhe ao caso ora analisado.

Há, de fato, possibilidade de manejo do referido recurso nos casos de indeferimento de produção de prova ANTECIPADA, por guardar relação com a suspensão do processo, cujo cabimento está previsto no inciso XVI do referido artigo (AgRg no REsp n. 1.723.538/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 4/6/2020), contudo, não é o caso em comento.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça, conforme os julgados abaixo ementados:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Reginaldo Caetano contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que indeferiu pedido de produção de provas formulado pela defesa para obtenção de informações de localização do acusado junto à Anatel, relacionadas à data dos fatos narrados na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que indeferiu o pedido de produção de provas é passível de impugnação por meio de Recurso em Sentido Estrito, considerando o rol taxativo de hipóteses de cabimento previsto no art. 581 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 581 do CPP é taxativo, admitindo-se interpretação extensiva apenas em casos de hipóteses correlatas. Contudo, a decisão que indefere pedido de produção de provas não se enquadra em nenhuma das situações ali previstas, tampouco permite analogia, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Nesse contexto, a decisão que indefere pedido de produção de provas, não pode ser desafiada por meio de Recurso em Sentido Estrito, conforme precedentes do TJMG e TJDF citados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O Recurso em Sentido Estrito é incabível para impugnar decisões que indefiram pedidos de produção de provas, uma vez que tais hipóteses não estão previstas no rol taxativo do art. 581 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 581.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, RSE 5159961-74.2023.8.13.0024, Rel. Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, julgado em 21/11/2023, DJEMG 21/11/2023; TJDF, AGR 07443.02-04.2023.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, julgado em 01/02/2024, Publ. PJe 10/02/2024.

(TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, Número: 5000330-25.2024.8.08.0016, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data: 07/Fev/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IRRESIGNAÇÃO PELA VIA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. As hipóteses de cabimento do Recurso em Sentido Estrito estão previstas no rol do artigo 581, do Código de Processo Penal, não havendo previsão legal que ampare a insurgência contra decisão judicial por meio da qual é indeferido pedido de produção de provas.

2. Recurso não conhecido.

(TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, Número: 0006416-35.2023.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: VANIA MASSAD CAMPOS, Data: 14/Nov/2024)

Ante o exposto,
DIVIRJO
do voto de relatoria, para
NÃO

CONHECER
do Recurso em Sentido Estrito.

É, respeitosamente, como voto.